Tribunal: STF
Processo: EP 58
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, decorrente da Ação Penal 1.429/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 25/8/2025, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela Defesa e determinei que fosse disponibilizado à apenada JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO o atendimento periódico de saúde (eDoc. 139). 



    A Diretora do Presídio Feminino Regional de Florianópolis, onde se encontra a custodiada, requereu, em síntese, “a transferência da interna JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO (...) para a Penitenciária Feminina de Criciúma, a fim de possibilitar melhores condições de convivência e socialização”. 



    Argumenta, em síntese, que “a interna é pessoa idosa, circunstância que exige tratamento especial e condições que assegurem sua integridade física e psicológica”, e que “a transferência para a Penitenciária Feminina de Criciúma se mostra medida adequada e de caráter humanitário” (eDoc. 192).



    JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, com 61 anos de idade, foi condenada à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. Foi presa preventivamente de 8/1/2023 até 7/8/2023 e, posteriormente, em 6/6/2024, cuja a prisão  preventiva foi mantida até o início do cumprimento definitivo da pena, tendo cumprido, até o momento, 2 (dois) anos e 9 (nove) dias de pena.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Do exame dos autos, verifico que JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, além de ser pessoa idosa, tem relatado sentimentos de isolamento e insatisfação com o tratamento recebido na unidade prisional onde se encontra presa.



    O Relatório de Avaliação Psiquiátrica emitido pelo Médico psiquiatra Dr. Fernando Balvedi Damas (CRM 12479) atesta que a apenada “foi diagnosticada com hipertensão arterial desde a prisão, desde então usando losartana 50mg 2x/dia. Vinha com sintomas depressivos desde início deste ano, fazia uso de fitoterápicos visando efeito calmante, mas persistia com tristeza crônica, anedonia, choro fácil, ansiedade constante. Há cerca de dois meses utilizando sertralina 50 mg/dia, com melhora parcial. Segue com inapetência, intolerância alimentar (...) Impressão diagnóstica: Episódio depressivo, remissão parcial (CID-10 F32)” (eDoc.133). 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No caso dos autos, embora a ré JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO tenha sido condenada à pena total de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, a sua situação de saúde, comprovada nos autos, sua idade e a necessidade de tratamento especial e condições que assegurem sua integridade física e psicológica admitem a a concessão de prisão domiciliar humanitária conforme tenho reiteradamente decidido monocraticamente em situações assemelhadas em execuções de penais privativas de liberdade (EP 69, EP 74, EP 87, EP 95, EP 116, EP 125 e EP 126), uma vez que, o essencial em relação aos Direitos Humanos fundamentais, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais Direitos Fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal em absoluto respeito à Dignidade da Pessoa humana, conforme pacificado nessa SUPREMA CORTE, em relação à situações excepcionais de concessão de prisão domiciliar humanitária (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020; HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020).



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração a condição da saúde da apenada JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, bem como a informação prestada pela Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, no sentido de que “a interna é pessoa idosa, circunstância que exige tratamento especial e condições que assegurem sua integridade física e psicológica (...). Consoante relatório da psicóloga desta unidade, a reclusa tem relatado sentimentos de isolamento e insatisfação com o tratamento recebido, ainda que demonstre apego à atual cela de trabalho, por receio de perder sua ocupação diária”. 



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, ‘j’, e 117, ambos da Lei 7.210/84, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO (CPF nº 186.881.872-15 ), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS RESTRITIVAS:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento. A Polícia Federal deve proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório.



    (5) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    A condenada deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de JUCILENE COSTA DO NASCIMENTO, CPF nº 186.881.872-15.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Comunique-se ao Diretor do Presídio Feminino Regional de Florianópolis/SC.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente